Tribunal: TJPA
Processo: 0802931-39.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802931-39.2024.8.14.0097

APELANTE: DIAS E GUSMAO LOCACAO CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA, GILSON WANDERLEY FERNANDES DE GUSMAO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802931-39.2024.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides

RECORRENTES: DIAS E GUSMÃO LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA-ME e GILSON WANDERLEY FERNANDES GUSMÃO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Indeferimento de gratuidade da justiça. Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Intimação para recolhimento das custas não atendida. Cancelamento da distribuição. Art. 290 do CPC. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos à execução opostos por pessoa física e pessoa jurídica, nos quais foi pleiteada a concessão da gratuidade da justiça. O Juízo de origem indeferiu o benefício por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência e, ante o não recolhimento das custas processuais, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão devolvida a este Tribunal consiste em verificar: (i) se os apelantes comprovaram situação econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) se é legítimo o cancelamento da distribuição em caso de ausência de recolhimento das custas após o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação mínima da insuficiência de recursos, não bastando mera declaração unilateral, sobretudo quando o magistrado requisita documentos idôneos (art. 99, § 2º, do CPC).

4. Os recorrentes, devidamente intimados, não atenderam à determinação judicial, limitando-se a apresentar declaração de próprio punho, o que justifica o indeferimento do benefício.

5. Indeferido o pedido de gratuidade e não tendo sido recolhidas as custas no prazo legal, incide o art. 290 do CPC, impondo-se o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação idônea da alegada condição. 2. É legítimo o cancelamento da distribuição quando, indeferida a gratuidade da justiça, a parte permanece inerte quanto ao recolhimento das custas iniciais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0802931-39.2024.8.14.0097, em que figuram como recorrentes
DIAS E GUSMÃO LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA-ME
e
GILSON WANDERLEY FERNANDES GUSMÃO
e, como recorrido,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DIAS E GUSMÃO LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA-ME
e
GILSON WANDERLEY FERNANDES GUSMÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides
nos autos de
Embargos à Execução
opostos em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

A decisão recorrida, lançada ao
Id 25848899
(sentença de 10/01/2025), indeferiu a inicial e determinou o
cancelamento da distribuição
dos embargos à execução com fundamento no
art. 290 do CPC
, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após prévio indeferimento do pedido de
gratuidade de justiça
por insuficiência de comprovação da alegada hipossuficiência. Consta, ainda, que os embargantes, intimados a apresentar documentação idônea (v.g., extratos bancários, declaração de IR), limitaram-se a juntar declaração de próprio punho.

Em suas razões recursais (
Id 25848901)
, os apelantes sustentam, em suma que há
presunção relativa de veracidade
da declaração de hipossuficiência, especialmente quanto à
pessoa natural
(art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC), afirmando inexistirem nos autos elementos que infirmem essa presunção e que a exigência de prova “negativa” imporia ônus excessivo; alegam que o Juízo de origem teria
constrito bens em valores superiores ao crédito exequendo
, o que reputam desarrazoado; e pugnam, ao final, pela
reforma integral
da sentença para
conceder os benefícios da gratuidade de justiça
— ao menos ao corréu
pessoa física
— e determinar o
regular processamento dos embargos à execução
na origem. Requerem, ainda, a intimação da parte adversa para contraminutar.

Não há contrarrazões em razão da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da correção da sentença que, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça, determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC).

Nos termos do
art. 98 do CPC
, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que comprovar insuficiência de recursos, tem direito à gratuidade da justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
relativa
, admitindo prova em contrário, bem como podendo o magistrado exigir elementos idôneos que a confirmem, consoante dispõe o
art. 99, § 2º, do CPC
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso em análise, o Juízo de origem oportunizou aos embargantes a juntada de documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência, requerendo expressamente comprovantes como declaração de imposto de renda e extratos bancários. Contudo, os recorrentes se limitaram a apresentar declaração unilateral, sem qualquer documento comprobatório de renda ou situação econômica.

Assim, correta a decisão que indeferiu a gratuidade, diante da ausência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência, não se tratando de negativa arbitrária, mas de aplicação estrita da lei.

Conforme estabelece o
art. 290 do CPC
:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Na espécie, após o indeferimento da gratuidade de justiça, os embargantes foram devidamente intimados para o recolhimento das custas, permanecendo inertes. Configurada a hipótese legal, correta a determinação de cancelamento da distribuição, medida que não equivale à extinção do processo com resolução de mérito, mas à mera desconstituição do registro da demanda, sem o necessário recolhimento de custas, eis que originário de indeferimento de gratuidade processual, como explicita a lei de custas do Estado do Pará.

Diante do exposto, reconheço que a sentença recorrida não merece reparo, pois foi proferida em estrita observância ao CPC e à jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a decisão de origem que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 20/10/2025